Tribunal: TJPA
Processo: 0008753-72.2017.8.14.0037
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-23

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL â ART. 157, Â§ 2Âº, INCISO I DO CPB - REDUÃÃO DA PENA-BASE. Tendo em vista a fundamentaÃ§Ã£o inidÃ ́nea que algumas circunstÃ¢ncias judiciais (personalidade, motivos e consequÃªncias do crime e comportamento da vÃtima como causa neutra) pelo juÃzo singular, necessÃ¡rio se faz a reanalise do quantum aplicado, reduzindo a pena-base de 08 (oito) anos de reclusÃ£o e 100 (cem) dias-multa para 07 (sete) anos de reclusÃ£o e 60 (sessenta) dias-multa. APLICAÃÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA â JÃ¡ aplicada pelo juÃzo a quo, em que foi atenuada em 01 (um) ano e 30 (trinta) dias-multa. Calculando esta sobre a pena-base ora diminuÃda, a reprimenda na segunda fase da dosimetria de pena resulta em 06 (seis) anos de reclusÃ£o e 30 (trinta) dias-multa. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO USO ARMA BRANCA. Deve ser procedido a sua exclusÃ£o pela aplicaÃ§Ã£o da novatio legis in mellius - Lei n. 13.654/2018. Assim, excluÃda a referida majorante, deve ser procedido Ã desclassificaÃ§Ã£o para roubo simples â artigo 157 do CPB, e por conseguinte, excluÃdo o aumento de 1/3 (um terÃ§o) aplicado na terceira fase da dosimetria de pena, passando o quantum definitivo a ser 06 (seis) anos de reclusÃ£o e 30 (trinta) dias-multa â ALTERAÃÃO DO REGIME PRISIONAL - Deve ser mantido, nos termos do artigo 33 Â§ 2Âº, letra âbâ do CPB. Ademais, como a pena estÃ¡ sendo executada provisoriamente eventual detraÃ§Ã£o deve ser analisada pelo juÃzo da execuÃ§Ã£o, sobretudo em razÃ£o do apelante registrar outra condenaÃ§Ã£o. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ORIXIMINÁ
APELANTE: EDUARDO CARDOSO
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
PROCESSO N.º 0008753-72.2017.8.14.0037

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, § 2º, INCISO I DO CPB - REDUÇÃO DA PENA-BASE.
Tendo em vista a fundamentação inidônea que algumas circunstâncias judiciais (personalidade, motivos e consequências do crime e comportamento da vítima como causa neutra) pelo juízo singular, necessário se faz a reanalise do quantum aplicado, reduzindo a pena-base de 08 (oito) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa para 07 (sete) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA
- Já aplicada pelo juízo a quo, em que foi atenuada em 01 (um) ano e 30 (trinta) dias-multa. Calculando esta sobre a pena-base ora diminuída, a reprimenda na segunda fase da dosimetria de pena resulta em 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO USO ARMA BRANCA.
Deve ser procedido a sua exclusão pela aplicação da
novatio legis in mellius
- Lei n. 13.654/2018. Assim, excluída a referida majorante, deve ser procedido à desclassificação para roubo simples - artigo 157 do CPB, e por conseguinte, excluído o aumento de 1/3 (um terço) aplicado na terceira fase da dosimetria de pena,
passando o
quantum
definitivo a ser 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa

- ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL -

Deve ser mantido, nos termos do artigo 33 § 2º, letra ¿b¿ do CPB. Ademais, como a pena está sendo executada provisoriamente eventual detração deve ser analisada pelo juízo da execução, sobretudo em razão do apelante registrar outra condenação
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 09 de junho de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ORIXIMINÁ
APELANTE: EDUARDO CARDOSO
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
PROCESSO N.º 0008753-72.2017.8.14.0037

R e l a t ó r i o

EDUARDO CARDOSO,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
recurso de apelação,
em face

da sentença do Juízo de Direito da Comarca de Oriximiná.

Narra a denúncia que no dia 28 de agosto de 2017, por volta das 17h, no parque de exposições agropecuário da referida cidade, abordou a vítima com uma arma branca para que lhe entregasse o celular senão a mataria, encostando a arma na barriga da vítima, tendo então entregue a res furtiva, empreendendo fuga. Que a vítima ao sair do parque encontrou um carro da polícia e conseguiram localizar o recorrente.

Transcorrida a instrução criminal foi sentenciado a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, por infringência ao artigo 157, § 2º, inciso I do CPB, sendo fixado o regime semiaberto, após detração da pena procedido.

Inconformado interpôs o presente recurso, requerendo a redução da pena-base para o mínimo legal, a exclusão da qualificadora do emprego da arma, com base na
novatio legis in melliuns
, desclassificando o crime para roubo simples, bem como, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e alteração do regime prisional.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, para revisão de algumas circunstâncias negativas, diminuindo-se a pena-base para próxima ao mínimo legal e excluído a majorante e desclassificado o crime para roubo simples.

É o relatório.

À revisão é do Des. Mairton Marques Carneiro.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

Requer o apelante a redução da pena-base para o mínimo legal, a exclusão da qualificadora do emprego da arma, com base na
novatio legis in melliuns
, desclassificando o crime para roubo simples, bem como, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e alteração do regime prisional.

Quanto a pena-base aplicada verifica-se que o juízo singular reconheceu como desfavorável sete
circunstâncias judiciais: culpabilidade, os antecedentes, personalidade, motivos do crime, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima
, fixando a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

De sua análise necessário
à sua revisão nesta instância.

A
culpabilidade do agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, entendo que foi devidamente justificado pelo juízo singular, vez que o apelante ameaçou a vítima de morte, dizendo-lhe inclusive que iria furá-lo, deixando-a extremamente amedrontada.

Os antecedentes
foram valorados em seu desfavor e vislumbro que deve ser mantido, vez que registra condenação com sentença condenatória transitado em julgado por crime de tentativa de homicídio (processo nº 0023476-67.2015.8.14.0037).

Quanto a personalidade
limitou-se a aduzir que seu envolvimento com crime era evidente. Desse modo, entendo que tal fundamentação não se mostra idônea a justificar o vetor negativo, ainda porque o seu envolvimento com o registro de outra condenação já foi valorada na circunstancia referente aos antecedentes, não podendo ser novamente considerada sob pena de incorrer em
bis in idem.

No tocante aos motivos do crime
, referente as influências internas e externas que levam o agente ao cometimento do delito, aduziu o juízo a quo ter o agente agido com malvadeza e ganância, entendo que a primeira, de certa forma, já englobou a justificativa da culpabilidade e a segunda mostra-se inerente ao tipo penal, não permitindo assim a valoração negativa.

As circunstâncias do crime
- atinentes estas a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução), entendeu o magistrado serem desfavoráveis:
tendo em vista que agiu em lugar ermo e público, à tarde, com grave ameaça, utilizando de arma branca para subtrair a coisa alheia
.
In casu
, entendo que de fato é elevada, porquanto utilizou-se de uma faca para render a vítima, e embora esta deva ser excluída da terceira fase da dosimetria da pena, pode ser valorada na análise das circunstâncias judiciais como vetor negativo.

Colaciono abaixo julgado nesse sentido:
¿ Não se desconhece o entendimento jurisprudencial no sentido de que o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base
, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem (HC n. 436.314/SC, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe 21/8/2018). Todavia, tal possibilidade se insere no âmbito da discricionariedade do órgão ad quem responsável pelo julgamento da apelação na qual se aplica a novatio legis in mellius¿ (AgRg no REsp 1832805/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020). Grifo nosso.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA PARA EFEITO DE EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. AGRESSÃO FÍSICA CONTRA UMA DAS VÍTIMAS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PATAMAR PROPORCIONAL. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Omissis
2.
Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base.
3.
A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito (AgRg no REsp 143.071/AM, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015).
4. Embora o emprego de arma branca tenha deixado de configurar causa de aumento de pena entre a vigência da Lei n. 13.654/2018 e o advento da Lei n. 13.964/2019, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível a utilização dessa circunstância para efeito de exasperar a pena-base
.
5. Omissis.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 563.219/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 18/03/2020) grifo nosso.

As consequências do delito -
alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente - valoro como neutras, porque o dano moral causado ao bem jurídico tutelado,
in casu
, não se revelou superior ao inerente ao tipo penal (HC 363.948/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016).

Comportamento da vítima
é circunstância neutra, nos termos da Súmula nº 18 deste Egrégio Tribunal.

Diante do exposto, considerando a exclusão de algumas circunstancias negativas
reduzo a pena-base para 07 (sete) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Ademais, o legislador não estabeleceu regra para a exasperação de cada circunstância negativa, ficando a critério de cada julgador, devendo apenas ser observado o
quantum
previsto ao tipo penal, posto que além dos critérios quantitativos, devem também serem avaliados os qualitativos, proporcional à gravidade da infração praticada, e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime.

Assim, a despeito da justificativa indevida de algumas circunstâncias judiciais a existência de vetores negativos obsta a fixação da pena-base no patamar mínimo como demonstrado, entendo que o quantum ora aplicado se mostra proporcional ao caso concreto.

Quanto a atenuante da confissão espontânea
, verifica-se que esta foi aplicada pelo juízo singular, atenuando a pena em 01 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Assim, tendo em vista a redução da pena-base e calculada sobre esta a atenuante da confissão espontânea,
a pena resultará na segunda fase da dosimetria em 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
.

Quanto à exclusão do emprego da arma branca, deve ser procedido a sua exclusão na terceira fase da dosimetria da pena,
pela aplicação da
novatio legis in mellius
-
Lei n. 13.654/2018, que trouxe nova redação ao § 2º do art. 157 do CPB, excluindo das qualificadoras o roubo praticado com emprego de arma branca, como no caso dos autos, em que foi utilizada faca, e por ser mais benéfica ao sentenciado, deve retroagir para atingir os roubos praticados nessas circunstâncias.

Insta salientar que embora a Lei 13.964/2019 (pacote anticrime), em vigor desde 23/01/2020, prevê o uso de arma branca como causa de aumento da pena. No entanto a referida lei mais gravosa não pode retroagir.

Assim, excluída a majorante do emprego de arma branca, com base na nova lei, procedo à desclassificação da imputação constante na sentença condenatória para roubo simples - artigo 157 do CPB, e por conseguinte, excluo o aumento de 1/3 (um terço) aplicado na terceira fase da dosimetria de pena,
passando o
quantum
definitivo a ser 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

O regime fixado no semiaberto deve ser mantido
, nos termos do artigo 33 § 2º, letra ¿b¿ do CPB. Ademais, como a pena está sendo executada provisoriamente possível detração deve ser analisada pelo juízo da execução, mesmo porque o apelante registra outra condenação por tentativa de homicídio qualificado.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para reduzir a pena-base aplicada, excluir a qualificadora do emprego da arma branca com base na
novatio legis in mellius
- Lei nº 13.654/2018, desclassificando o crime para o artigo 157,
caput,
do CPB , alterando, por conseguinte, o
quantum
definitivo para
06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, mantendo o regime semiaberto e as demais disposições da sentença condenatória.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 09 de junho de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora